Tribunal: STF
Processo: HC 70504
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-04-19
Data de publicação: 1994-04-19

Ementa:
EMENTA: PENAL. HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO. OCORRENCIA.
          Decorridos  mais  de  quatro  anos  entre  a  publicação da
sentença e o trânsito em julgado, para ambas as partes, da condenação
-- fixada esta em dois anos de reclusão --, reconhece-se a prescrição
subsequente (arts. 109, V, e 110, par. 1.,   do  CP), não  servindo o
acórdão  condenatório como causa  interruptiva, por  não se tratar de
sentença de pronuncia.
          Habeas corpus concedido.